Tribunal: TJDFT
Processo: 0704395-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704395-56.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS DE ALMEIDA AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por josÉ carlos de almeida contra a seguinte decisão proferida na “LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO” requerida por LUIZ ALBERTO TRIANI e OUTROS em desfavor de CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI: “Como se observa, não houve anuência das partes acerca do pedido de reserva dos honorários contratuais, sendo certo que ainda sequer houve a homologação do valor devido a favor dos requerentes. Sendo assim, indefiro o pedido de reserva dos honorários advocatícios contratuais, competindo aos respectivos advogados, se for o caso, promover as medidas judiciais cabíveis nesse sentido. Cumpra-se a decisão do ID 108244368.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 18 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator